Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-52.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. INFORMAÇÃO SUFICIENTE E CLARA – ÁUDIO GRAVADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso da autora visando reforma da sentença e procedência do pedido inicial, de nulidade do contrato e restituição dobrada dos valores pagos a título de empréstimo tomado à recorrida.

2. Na origem diz que, após receber oferta de empréstimo consignado no ano de 2017 terminou por contratar, em janeiro de 2018, empréstimo no valor de R$ 9.000,00, mediante compromisso de pagar prestações no valor de R$ 445,03. Pagou até agora o valor de R$ 11.831,99, R$ R$ 2.831,99 a mais do que o valor efetivamente contratado e ainda resta saldo de R$ 7.610,31.

3. Em contestação, a requerida aduz que a autora recebeu do emprestimo contratado o valor líquido de R$ 10.137,95, e durante todo o período de execução do contrato recebeu as faturas do cartão de crédito, que indicavam o saldo devedor.

4. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

5. A sentença merece confirmação.

6. É certo que a informação adequada é direito básico do consumidor e comparece viciado e passível de nulidade o instrumento negocial em que o consumidor não é adequadamente informado sobre o seu conteúdo e implicações do negócio jurídico. Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e as condições pessoais do consumidor.

7. No caso em exame a autora é qualificada como Primeiro Sargento da Polícia Militar do DF, o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ela celebrados. De mais a mais, conforme se pode verificar do áudio do ID 20139697, a autora foi devida e adequadamente informada sobre todas as condições do contrato, inclusive sobre valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos, valor da parcela mínima e condições para quitação antecipada entre tantas outras. E a todas às condições apresentadas, a autora anuiu, sem manifestar qualquer dúvida ou insegurança na contratação.

8. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato.

9. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.

10. Neste sentido, farta jurisprudência deste TJDFT (Acórdão 1294816, 07031004320208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1315518, 07143429620208070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal; Acórdão 1315479, 07023796720208070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal.)

11. É caso, portanto, de confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.